Tribunal: TJDFT
Processo: 0701052-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701052-78.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RED - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. RECORRIDAS: AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S/A, LOGITRAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA E REPRESENTAÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO. LOCALIZAÇÃO AUTOMÓVEIS POR SATÉLITE. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DAS REQUERIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo em vista que houve o cumprimento dos termos do contrato pelas requeridas, com a disponibilização contínua dos meios para comunicação e localização dos veículos por satélite, mostra-se correta a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. Mesmo no caso de ausência de habilitação de equipamentos, havia cláusula contratual no sentido de que a desinstalação dos equipamentos adquiridos não acarretaria a suspensão automática das cobranças, sendo necessária a apropriada desabilitação dos equipamentos ou o acionamento do Call Center da prestadora de serviços, o que não ocorreu. 3. Quanto à procedência dos pedidos reconvencionais, também não merece reforma a r. sentença, tendo em vista a previsão contratual de exigência de comunicação formal e prévia (mínimo de 30 dias) antes do encerramento do vínculo em caso de rescisão imotivada (cláusula 5.1). 4. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação ao Código de Defesa do Consumidor e enunciado 479 da Súmula do STJ, pugnando pelo reconhecimento da inexigibilidade do débito relativo às cobranças indevidas sobre as antenas que não estavam em uso, bem como pela condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista a gravidade da lesão, sua repercussão e as circunstâncias fáticas delineadas nos autos. Pede, ainda, sejam arbitrados honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto “(...) não é possível o conhecimento do recurso quando há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido violados, incidindo o óbice da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AREsp n. 1.879.187/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.751.553, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 27/11/2024. Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo em relação à suposta ofensa ao enunciado 479 da Súmula do STJ, porquanto “Não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). No que se refere ao pedido de arbitramento de honorários de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025